Tribunal: TJDFT
Processo: 0012170-69.2004.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012170-69.2004.8.07.0009 RECORRENTES: ROSENILDE RIBEIRO MACHADO, ANDRE MACHADO DE SOUZA, ALICE MACHADO DE SOUZA, ADRIANA MACHADO DE SOUZA RECORRIDA: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. Prescreve em dez anos - CCB 205 - a pretensão de restituição de valor pago na negociação de imóvel que não foi entregue à compradora, cujo pedido foi deduzido com fundamento na relação contratual. O mesmo prazo aplica-se à prescrição da execução (STF 150). Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustentam ter o acórdão recorrido violado o artigo 206, § 3o, do Código Civil, e enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porque deveria ter reconhecido que é trienal a prescrição da pretensão executória do título judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao verbete sumular 150 do STF (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não deve prosperar a tese de contrariedade ao artigo 206, § 3o, do CCB, haja vista que, “Na linha dos precedentes mais recentes desta Corte, a pretensão de repetição de valores cobrados indevidamente em virtude de uma relação contratual, prescreve no prazo de 10 anos” (AgInt no AREsp 1546123/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 3/9/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015